Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709661-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDNEY PACHECO MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ciente da petição e documentos de Id 46827667/46827668. Nada a prover no presente momento processual. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. I. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora